Tribunal: TCU
Processo: 034.131/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Piauí, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2138/2025-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de atos de aposentadoria de Antônio de Pádua Rodrigues, de Amélia Maria Marinho de Morais e Silva e de Francisco Barros Rodrigues, submetidos, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal. Considerando tratar-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pela Universidade Federal do Piauí - UFPI, para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acórdão 10280/2021- TCU/Seproc, cuja ciência ocorreu em 15/3/2021; considerando que o prazo inicialmente concedido teve como data limite para apresentação da resposta o dia 30/3/2021 (prazo de 15 dias), para os subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.5, e 14/4/2021 (30 dias), para os subitens 9.3.3 e 9.3.4; considerando o parecer favorável da unidade instrutora (peça 24); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo, por 25 dias, para cumprimento do disposto no subitem 9.3.5 do Acórdão 2363/2021-TCU-Primeira Câmara , peça 11, a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido sob análise, em 21/3/2025, peça 23, com encerramento do prazo ora concedido em 17/4/2025, independentemente de notificação da parte. 1. PROCESSO TC- Processo 034.131/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amelia Maria Marinho de Morais e Silva (XXX.375.953-XX); Antônio de Pádua Rodrigues (XXX.704.423-XX); Francisco Barros Rodrigues (XXX.087.013-XX). 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há